Tribunal: TJBA
Processo: 8037482-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037482-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ORLANDO BARBOSA MACEDO e outros

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR SUPOSTA FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. MULTA DIÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde dos agravados, sob pena de multa diária. A agravante alega fraude na solicitação de reembolsos e requer a revogação da liminar ou, subsidiariamente, a redução da multa fixada. Foram interpostos embargos de declaração contra decisão monocrática, os quais restaram prejudicados com o julgamento de mérito do agravo.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a validade da decisão judicial que determinou o restabelecimento do plano de saúde diante da alegação de fraude pela operadora, bem como a proporcionalidade da multa diária fixada.

III. Razões de decidir

3. A alegação de fraude, para justificar o cancelamento unilateral do plano de saúde, demanda instrução probatória, sendo inadequada sua análise em sede de cognição sumária.

4. A essencialidade do serviço de saúde e o risco de dano à integridade física dos agravados justificam a manutenção da medida liminar.

5. A multa diária arbitrada mostra-se proporcional, considerando a natureza do serviço prestado e a finalidade coercitiva da medida.

6. A boa-fé objetiva impõe à operadora o dever de demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de fraude antes da rescisão unilateral do contrato.

7. O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração anteriormente interpostos contra decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento:
"1. O cancelamento de plano de saúde por suspeita de fraude exige dilação probatória e não pode justificar a suspensão imediata do serviço sem garantias ao contraditório. 2. A manutenção do plano é necessária para evitar danos irreparáveis à saúde do consumidor. 3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração opostos à decisão monocrática."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8037482-54.2025.8.05.0000
, em que são Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Agravados
ORLANDO BARBOSA MACEDO E JULIA NAZALY CARDOSO MACEDO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça